Tribunal: STF
Processo: RE 116374
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSAO DA VERBA RELATIVA
A COMISSAO DE PERMANENCIA.
EXCLUSAO QUE SE FEZ EM VIRTUDE DA INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONSTANTES DO CONTRATO EM  CAUSA. INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE
DISSIDIO COM A SÚMULA 596.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.